Tribunal: TCU
Processo: 003.704/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1821/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em excluir do sistema SISAC, por haver sido cadastrado em duplicidade, o ato de concessão a seguir relacionado, bem como o posterior arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.704/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vera Lucia Rodrigues (XXX.553.602-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.